Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. MULTA POR CANCELAMENTO. NÃO ABUSIVIDADE. COBRANÇA DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a previsão contratual de multa, afastando a alegação de cobrança indevida.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito. Narrou que adquiriu bilhete aéreo das empresas recorridas (BSB/RJ/BSB) pelo sistema “Smile e Money”. Pontuou que, por motivos pessoais, a viagem teve que ser cancelada. Ressaltou que, para não perder as milhas utilizadas, teve que pagar uma taxa de cancelamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Asseverou que tal cobrança é arbitrária, pois não houve qualquer prejuízo por parte das empresas requeridas. Aduziu que a cobrança deveria ter sido de 5% (cinco por cento) do valor dos bilhetes, para cobrir despesas administrativas.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na cobrança indevida da taxa de cancelamento para restituição do valor pago.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a r. sentença não observou que as passagens foram adquiridas parte por meio do programa de milhagens e parte em espécie, o que diferencia a situação da aquisição exclusiva por milhas. Pontuou que o reembolso das milhas não causa qualquer ônus aos recorridos. Ressaltou que é cabível a devolução dos valores pagos em espécie, de forma proporcional ao valor das milhas utilizadas, não podendo a retenção ser superior a 5% (cinco por cento) do valor total da passagem. Ao final, requereu o provimento do recurso inominado e a reforma da sentença para condenar as recorridas ao reembolso do valor pago a título de cancelamento e a dedução de 5% (cinco por cento) do valor das passagens adquiridas.
7. Conforme determina o art. 740 do Código Civil, o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que comunicado com antecedência. Contudo, tal regramento não se aplica ao caso ante o pactuado em contrato específico. Na espécie, conforme informado pelo próprio recorrente na peça inaugural inicial, as empresas restituíram as milhas utilizadas, o valor pago em dinheiro e a taxa de embarque, após o pagamento da multa contratual. Portanto, a controvérsia cinge-se na obrigatoriedade do pagamento da taxa de cancelamento para que o estorno fosse realizado.
8. Para aquisição de passagens por meio de milhas se faz necessário que o consumidor adira a um contrato específico, com regras próprias e pré-estabelecidas. Quando da realização da transação, o recorrente foi informado do valor a ser cobrado em caso de desistência, pois presume-se ter tido ciência das cláusulas impostas quando da sua adesão ao programa. Assim, não se mostra abusiva a cobrança de taxa de cancelamento dos bilhetes emitidos, em virtude da especificidade do contrato de benefício de milhas, da sua previsão expressa e da ciência do consumidor. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.